Tribunal: TJES
Processo: 5036111-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036111-21.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBSON VICENTE ROSA

RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5036111-21.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A (INCORPORADO AO BANCO SANTANDER)
Recorrido: ROBSON VICENTE ROSA
V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

EM SÍNTESE, NARRA O AUTOR TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, AFIRMANDO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ORIUNDOS DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Nº 274450503) QUE NÃO RECONHECE TER FIRMADO. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM MONTANTE EQUIVALENTE A R$15.000,00.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, A FIM DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. O BANCO RÉU FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENDO TAMBÉM DETERMINADO O ABATIMENTO, NO MONTANTE DA CONDENAÇÃO, DA DIFERENÇA DE VALOR AINDA NÃO DEVOLVIDO DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PELO AUTOR.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER, NO QUAL SUSCITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NO MÉRITO, ADUZ QUE A SENTENÇA FOI EQUIVOCADA AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E AO CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFENDE A LEGALIDADE DO CONTRATO E APONTA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO, POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. REQUER, ASSIM, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA.

NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, O RECORRIDO INVOCA COMO PRELIMINARES DE MÉRITO: A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E A IRREGULARIDADE DO PREPARO, QUE ENSEJA DESERÇÃO. REITERA OS ARGUMENTOS DE QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REAFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, E PLEITEIA QUE O RECURSO DO BANCO SEJA DESPROVIDO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), O BANCO, COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RESPONDE OBJETIVAMENTE POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR (ART. 14 DO CDC). ISSO INCLUI FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS, ESPECIALMENTE QUANDO ESTAS OCORREM EM VIRTUDE DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU NA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NESSE SENTIDO, A RESPONSABILIDADE POR UMA POSSÍVEL FALHA DE SEGURANÇA NÃO PODE SER TRANSFERIDA INTEGRALMENTE AO CONSUMIDOR. DIANTE DAS RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO SEU PAPEL CRUCIAL NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E NA PREVENÇÃO DE FRAUDES, A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVE SER REJEITADA.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: NÃO MERECE PROSPERAR. NÃO VISLUMBRA-SE COMPLEXIDADE QUE IMPORTE EM EXCLUSÃO DESSA COMPETÊNCIA, DE FORMA QUE OS DOCUMENTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA FORAM DEVIDAMENTE ANEXADOS AOS AUTOS, O QUE DESCARTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, CONFORME VERSADO EM CONTESTAÇÃO, O BANCO BONSUCESSO OLÉ CONSIGNADO S.A. FOI INCORPORADO PELO BANCO SANTANDER S.A., O SUCEDENDO EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, CONFORME O ART. 227 DA LEI 6404/1976. PRELIMINAR REJEITADA.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DO PREPARO: NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRIDO, POSTO QUE A MERA INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA COMARCA NÃO INTERFERE NA EFETIVA ARRECADAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO PODER JUDICIÁRIO.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL: NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA.

DA CONCLUSÃO: A PARTE RECORRIDA ALEGA QUE FOI PERSUADIDO POR UM SUPOSTO AGENTE BANCÁRIO, DE NOME KAIQUE, A CONTRAIR EMPRÉSTIMO PELO BANCO C6 CONSIGNADO S.A., NO VALOR DE R$ 59.976,00 (CONTRATO Nº 90126749673), TENDO TAL CRÉDITO SIDO PARCIALMENTE PRÉ-APROVADO EM 31/07/2023, CONFORME CONSTA DO ESPELHO DO “MEU INSS” (DOC. ID. 9529945). ENTRETANTO, VERIFICA-SE QUE NO DIA 02/08/2023 O REFERIDO CONTRATO FOI EXCLUÍDO POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, O QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR NÃO POSSUÍA PRETENSÃO DE CONTRAIR EMPRÉSTIMO NAQUELE MOMENTO.

LOGO APÓS A EXCLUSÃO DO ALUDIDO CONTRATO, NO DIA 04/08/2023, O AUTOR FOI SURPREENDIDO COM A QUANTIA DE R$ 27.444,34 EM SUA CONTA BANCÁRIA, RELATIVA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO N° 274450503, O QUAL AFIRMA NÃO TER CONTRAÍDO JUNTO AOS BANCOS RÉUS SANTANDER/OLE. DIANTE DISSO, O RECORRIDO ENTROU EM CONTATO COM O SUPOSTO REPRESENTANTE BANCÁRIO E SOLICITOU O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO, OCASIÃO EM QUE QUITOU DOIS BOLETOS A FIM DE DEVOLVER O VALOR QUE LHE FOI TRANSFERIDO.

NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO. NOTA-SE A AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES, SOBRETUDO EM AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES.

EM CASOS COMO ESTE, EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO PERSONIFICAR FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE. NESSE ÍNTERIM, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATO FIRMADO PELO FALSÁRIO EM SEU NOME. DESTA FEITA, COMO NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO ESTIPULADA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MOSTRA-SE ADEQUADO PARA REPARAR O DANO MORAL SOFRIDO PELO AUTOR, SEM CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ASSIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR ESTIPULADO PELA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)